Tribunal: TJBA
Processo: 8000718-66.2021.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000718-66.2021.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:

APELADO: LUCINEIDE NUNES FERREIRA

Advogado(s)
:
RAFAEL TORRES NEPOMUCENO DE MENEZES

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS POR INTEMPESTIVIDADE. CONSIDERADO TERMO INICIAL A PUBLICAÇÃO NO DJE. IMPOSSIBILIDADE. ENTE PÚBLICO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PELA FORMA PRESCRITA EM LEI OU DE FORMA ESPONTÂNEA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto p
elo Município de Remanso
, contra a sentença (ID
32709587
), que
não conheceu dos Embargos de Declaração, considerando-os intempestivos.

2. No caso concreto, verifica-se que não se pode considerar o termo inicial do prazo como o dia seguinte da publicação da sentença no DJE, por tratar-se de ente público.

3. Após a entrada em vigor do CPC/2015, os procuradores municipais passaram a ter a prerrogativa de intimação pessoal, não sendo suficiente a publicação do despacho ou decisão no Diário de Justiça, nos termos do art. 183 do código processual.

4.
Desta feita, o a
rt. 28
0 do CPC estabelece que “a
s citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais”.

5.
Portanto, face a ausência de intimação da Procuradoria do Município da forma prevista em lei, nem se pode contar o início do decurso do prazo recursal,
merecendo

reforma a sentença que considerou a intempestividade dos embargos, tomando por termo inicial a publicação no DJE.

RECURSO PROVIDO. SENTENÇA
REFORMADA
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º 8
000718
-
66
.202
1
.8.05.0
208
, em que figura como Apelante,
Município de Remanso
e, como Apelado,
Lucineide
Nunes Ferreira.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2022.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça